Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Restando evidenciado que foi a exequente embargada que imputou ao terceiro embargante o ônus de opor embargos de terceiro para se defender da alegação de cessão de crédito em fraude à execução, a posterior prolação de sentença extinguindo tais embargos de terceiro sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento na inexistência de penhora do crédito cedido, deve acarretar a condenação da própria exequente embargada ao pagamento das custas e dos honorários, com fundamento no princípio da causalidade.
2. Ainda que se trate de causa de alto valor, os honorários devem ser fixados em percentual estabelecido no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, ou seja, entre 10% e 20%, não havendo que se falar em apreciação equitativa a pretexto de elevado valor, conforme entendimento sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (tema 1.076), julgado em março de 2022.
3. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, provida.